Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRESTO DEFERIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. PERIGO DE DANO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. Demonstrada nos autos, em sede de cognição sumária, a probabilidade de êxito do pleito autoral e o risco ao resultado útil do processo, porquanto demonstrado se tratar de possível pirâmide financeira, com a prática de fraude visando o esvaziamento patrimonial das empresas envolvidas, correta a decisão que determinou o arresto de ativos financeiros dos agravantes/réus suficientes para garantir o resultado útil do processo.